Tribunal: TJMT
Processo: 0004856-43.2018.8.11.0018
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004856-43.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANO JUNIOR DOS SANTOS (APELANTE), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), BRUNA FRANCA PORTES - CPF: 050.425.871-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – O DELITO NÃO TERIA SE CONSUMADO; A CONDUTA SERIA ATÍPICA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – MENSAGENS QUE NÃO INDICAM RISCO DE MAL FUTURO – NÃO VERIFICADA POTENCIALIDADE DE CAUSAR MAU INJUSTO OU GRAVE À VÍTIMA – PARA CONFIGURAÇÃO AMEAÇA DEVE SER IDÔNEA, SÉRIA E CONCRETA – AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO A SER PERPETRADO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – JULGADO PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO.

“Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como ‘um mal injusto’. [...] Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta.”
(TJMT, AP nº 58665/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004856-43.2018.8.11.0018 - COMARCA DE JUARA

APELANTE:

LUCIANO JÚNIOR DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LUCIANO JÚNIOR DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (Código 114396), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês de detenção, em regime aberto – art. 147 c/c art. 61, II, h, ambos do CP – (ID 26820953).

O apelante sustenta que: 1) a ameaça não teria se consumado,
“por absoluta impropriedade do meio utilizado”
; 2) a conduta do apelante seria atípica.

Requer provimento para que seja absolvido. (ID
26821492
).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID
26821496
).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Ameaça no âmbito doméstico (art. 147 do CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida a absolvição por absoluta impropriedade do meio ou por atipicidade da conduta, em razão da ausência de temor da vítima – Impossibilidade – provas suficientes para comprovar o temor causado na vítima pelas ameaças proferidas pelo apelante – Pelo desprovimento do recurso.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 33250459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No mês de março do ano de 2018, nesta comarca, o denunciado, mediante mensagens via celular, ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-convivente Bruna França Portes, ocasião em que disse: “Blz eu vou te educar ta”, “amanham se eu ti pegar na aguas clara você vai ver o que vai acontecer com você"(sic), bem como: “Eu nunca fui preso grasas a deus mai dessa veis eu vou. Mais vou sem se arrepender de tudo pode ter sertesa eu sou homem não muleque ta” (sic). [...].

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA contra LUCIANO JÚNIOR DOS SANTOS, como incurso nos art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea h, ambos do Código Penal c/c art. 7º da Lei 11.340/06, [...].”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 26814462)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“Consta dos autos, que do ano de 2018, o denunciado por meio de mensagens, via WhatsApp, ameaçou de causar mal injusto e grave a sua ex-convivente Bruna Franca Pontes. A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima, pedido de providências protetivas, mensagens enviadas pelo denunciado à vítima. A autoria é incontestável. [...].

Com efeito, Luciano é réu confesso, tendo admitido por ocasião de seu interrogatório judicial a prática do delito que lhe foi imputado, ressaltando que não tinha a intenção de fazer qualquer mal à vítima. [...].

Para tipificação desse delito, pressupõe-se que a conduta do agente provoque sensação de insegurança ou mal-estar na ofendida, o que no caso dos autos ficou devidamente comprovado o temor sofrido pela ofendida. [...].

Com estas considerações, conclui-se que a condenação pelo delito de ameaça é medida que se impõe, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a conduta praticada pelo acusado se subsome ao tipo penal em apreço, com todas as elementares a ele inerentes, e, portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado Luciano Junior dos Santos pela pratica do crime de ameaça, praticado no âmbito das relações domésticas. [...].”
(
Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 26820953)

Pois bem.

Na fase policial, colheu-se o depoimento de Bruna França Portes, a vítima (ID 26818998) e o interrogatório de LUCIANO JÚNIOR DOS SANTOS, o apelante (ID 26819452).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Bruna França Portes e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 26821950).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- em 14.4.2018, no Município de Juara, a vítima Bruna França Portes relatou à Polícia Civil que seu ex-marido Luciano Júnior dos Santos a ofendeu, chamando-a de “biscate e vagabunda” e a ameaçou com mensagens pelo “W
hatsapp
” dizendo:
“
amanhã se eu ti pegar na aguas clara vc vai ver o que vai acontecer com vc ta; pra ficar com seu filho vc não quer ne; escuta so o que eu posso fazer [...] se foda; espera então pra vc ver
” (sic)
; a discussão ocorreu por desentendimento em relação ao filho de 3 (três) anos de idade;

- a vítima Bruna França Portes, em sede policial, declarou que foi casada com o apelante durante 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses; teve um filho com ele; estão separados há 2 (dois) meses, mas Luciano Júnior dos Santos não aceita o fim do relacionamento; no dia 13.4.2018 tiveram uma discussão ao telefone; o apelante a insultou e fez ameaças pelo “
Whatsapp
”; em Juízo confirmou ter se sentido ameaçada como as mensagens do apelante;

- o apelante, na fase inquisitorial, afirmou que inicialmente não aceitava o fim do relacionamento com Bruna França Portes; em 13.4.2018 teve

uma discussão com a vítima porque quis ver o filho e ela não deixou;

admitiu ter expressado que

“
as coisas iriam complicar
”; justificou a frase no sentido de buscar o direito de visita no Judiciário; confirmou que durante a discussão xingou a vítima e que escreveu as mensagens encontradas no aplicativo; na fase judicial, alegou não ter tido a intenção de ameaçar Bruna França Porte e que estava nervoso;

Dito isso, vejamos.

As mensagens enviadas pelo apelante por meio do aplicativo “
Whatsapp
”, apontadas pela vítima como ameaças, não indicam risco concreto de um mal futuro. Em outras palavras, não se verifica a ocorrência de intimidação que ostente a potencialidade de causar mau injusto ou grave à vítima.

Para tipificação desse delito, pressupõe-se que a ameaça seja idônea, séria e concreta. Se for empregada de maneira vaga, não configura o crime previsto no art. 147 do CP (Estefam, André. Direito penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 308).

Em caso análogo, assim decidiu esta e. Câmara:

“Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como ‘um mal injusto’. [...] Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta.”
(TJMT, AP nº 58665/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.7.2016)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante nessa mesma vertente, por não constituir o fato a infração penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver LEANDRO DE SOUZA BARBOSA, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020